Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700011-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUREA LUCIA ALVES ROCHA D E C I S Ã O O agravante, DISTRITO FEDERAL, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31880162, que indeferiu o pedido liminar no presente recurso. Em suas razões (ID 32362464), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que entendeu inexistir perigo de dano pela emissão de precatório cujo valor ainda está sendo questionado. Relata que o Juízo de origem determinou a expedição das requisições de pagamento independentemente de preclusão, violando o artigo 100, da Constituição Federal, bem como o Tema 28 do STF. Assim como há o risco de dano ao resultado útil do presente processo, em razão da expedição das requisições de pagamento enquanto os valores ainda são discutidos. Ao fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que seja deferido o pedido de suspensão do trâmite dos autos de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão não assiste o embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. O embargante alega a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao fundamento de que está presente nos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o magistrado de origem determinou a emissão dos precatórios, independentemente da preclusão da questão relativa ao índice a ser aplicado para corrigir monetariamente os valores devidos. A decisão embargada foi proferida em análise liminar do recurso, tendo em vista o pedido de antecipação dos efeitos da tutela elaborado pela parte. Dessa maneira, de acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem estar presentes em conjunto os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (perigo na demora da prestação jurisdicional), bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade ou plausibilidade do direito, requisito expresso no artigo em comento, significa a possibilidade de existência do direito vindicado pela parte, o que deve ser demonstrado de plano. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctória dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente). No caso vertente, restou asseverada a ausência dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Além disso, consignou-se não haver perigo de dano, uma vez que a decisão agravada determinou que se aguardasse o transcurso do prazo para interposição de recurso pelo Distrito Federal. Ressalte-se, contudo, que, ainda que estivesse presente o risco de dano, a ausência de probabilidade do direito, por si só, é suficiente para o indeferimento do pedido liminar. Não bastasse, o Distrito Federal alega que a decisão agravada determinou a emissão dos precatórios antes da preclusão da matéria. No entanto, a decisão agravada é a manifestação anexada aos autos de origem ao ID 111015673. Nessa oportunidade, o magistrado de origem determinou a expedição dos requisitórios apenas depois de transcorrido o prazo para o Distrito Federal recorrer da decisão precedente (ID 107722695). Por outro lado, após a interposição do presente agravo de instrumento, o d. Juízo a quo proferiu nova decisão, determinando a expedição dos requisitórios, independentemente de preclusão da matéria (ID 112546492 dos autos de origem). Verifica-se, portanto, que o novo pronunciamento judicial não foi objeto do recurso examinado. Dessa forma, a decisão recorrida não padece de omissão, sendo clara ao indicar o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator